Tribunal: TJBA
Processo: 8075494-74.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075494-74.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GEOMAG S/A PROSPECCOES GEOFISICAS

Advogado(s)
:
CRISTIANO VIEIRA DE AGUIAR

AGRAVADO: JULIU'S SERVICOS DE ALUGUEL E GEOLOGIA LTDA

Advogado(s)
:
MIRLE ESILA FIRMO DA SILVA, ELEILTON DOS REIS LIMA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO DE EQUIPAMENTOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DE PROPRIEDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. CAUÇÃO. CUSTOS ADUANEIROS E RESSARCIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Não há contradição no acórdão que reconheceu a necessidade de dilação probatória quanto à propriedade dos equipamentos arrestados, especialmente diante de indícios de fraude e confusão patrimonial entre a embargante e a suposta comodante, questões que demandam investigação no processo principal.

2.
A situação econômico-financeira da embargante foi considerada pela Turma Julgadora ao limitar a caução ao valor dos equipamentos (R$ 450.000,00), inferior ao valor da dívida cobrada (R$ 834.596,92), assegurando o direito de crédito do agravado mediante tutela de urgência.

3.
A atribuição dos custos aduaneiros referentes à admissão temporária dos equipamentos e o pedido de ressarcimento dos valores desembolsados desde a distribuição da ação originária não foram suscitados na petição recursal inicial, caracterizando inovação recursal vedada em sede de embargos de declaração.

4.
Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.
8075494-74.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante
GEOMAG S/A PROSPECCOES GEOFISICAS
e como embargada
JULIU'S SERVICOS DE ALUGUEL E GEOLOGIA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Salvador, 4 de Agosto de 2025.